Tribunal: STF
Processo: HC 243679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega a impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que a paciente teria direito à prisão domiciliar por ser mãe de duas filhas, uma de 15 anos e outra de 9 anos, ambas em tratamento psiquiátrico. 



    Requer, ao final,



    “A) Em liminar, seja concedida à ordem para colocação da paciente em prisão domiciliar, de acordo com o HC 143641/SP e artigo 318, inciso V do CPP, expedindo-se o competente contramandado a paciente, a fim de ver-se processada em liberdade; 



    B) Ao final, seja concedido o writ definitivo para que a paciente tenha revogada a prisão preventiva contra ela decretada, podendo responder ao processo em liberdade; 



    C) Ou caso não seja esse o entendimento desta Corte, requer seja concedida à ordem para colocação da paciente em prisão domiciliar, de acordo com o HC 143641/SP e artigo 318, inciso V do CPP, expedindo-se o competente contramandado a paciente; 



    D) Ou ainda, sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “In casu, infere-se que o Juízo de primeiro grau negou o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com base em fundamentação idônea, afirmando que ‘Conforme a investigação da Autoridade Policial, Jurema é umas das lideranças do tráfico de drogas no condomínio Carandiru, localizado na rua Princesa Isabel, em Porto Alegre/RS, possui poder direção e comando sobre os demais integrantes da organização. Situação diversa, portanto, na comparação com a outra ré beneficiada com a prisão domiciliar neste ato. Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto justificam a excepcionalidade legal e, considerando que os requisitos que embasam a prisão cautelar da acusada permanecem íntegros mantenho a prisão preventiva de JUREMACRISTINA MARQUES PEREZ como garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.’ (fl. 21). 



    Como se vê, ao menos em análise embora mãe de menor de 12 anos, a prisão domiciliar foi negada à paciente em decorrência de exercer poder de liderança de grupo criminoso, circunstância que evidencia a excepcionalidade do caso e justifica a manutenção da prisão cautelar.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente